Tribunal: STF
Processo: MS 38588
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edison Roberto de Carvalho formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra atos emanados de Ministros do Supremo, quais sejam, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e André Mendonça, em razão de uma série de julgamentos realizados em Plenário Virtual (MS 38.512, MS 38.459 e MS 37.198).



    O impetrante apresenta petição inicial, na qual se limita a transcrever trechos de algumas das decisões proferidas nas citadas ações e as respectivas informações processuais.



    Postula, ao fim:



    “A) LIMINAR NO SENTIDO QUE SEJA ANULADA A SIMPLES INFORMAÇÃO DO EGRÉGIO CARTÓRIO E TAMBEM LIMINAR DE EFEITOS TEMPORARIO PARA ANULAR O TRANSITO EM JULGADO, PORQUE EXISTE O RECURSO DE EMBARGOS DECLARATORIOS ERRO MATERIAL, QUE NUNCA FOI USADO PELO JUDICIARIO, MAS NÃO PODE SER RETIRADO DA LEI PROCESSUAL É NECESSARIO, QUANDO SERÁ USADO PELO JUDICIARIO? NÃO EXISTE O TRANSITO EM JULGADO; 



    B) O DOUTOR ARAS DEVE SER NOTIFICADO PARA ATUAR NOS AUTOS COMO AMICUS CURIAE, COM JURISPRUDENCIA DO EGREGIO STF, DOUTOR MINISTRO GILMAR MENDES; 



    C) DEVE SER ABERTO TODO O ACERVO QUE ESTA NO EGREGIO STF SOBRE AS PARTES, MINHA FAMILIA E SOBRE O ADVOGADO. CASO TENHA SUMIDO ALGUM DOCUMENTO TENHO TODOS; 



    D) CONTINUAR O PROCESSO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, FORAM PROTOCOLADOS DOIS TEMPESTIVOS, DAR PROCEDENCIA EM TUDO, JULGAR FAVORAVEL AS PARTES, DAR PROVIMENTO;”



    E) NOBRE MINISTRO RELATOR ESTÃO APELANDO PARA O CRIME E PARA A FRAUDE NÃO QUEREM A VERDADE; 



    F) REQUER A ABERTURA DE Impeachment DE MINISTRO DO STF PORQUE TEM ENVOLVIMENTO; 



    G) NOMEIO COMO ADVOGADOS OS DOUTORES CELSO DE MELLO E O DOUTOR JOAQUIM BARBOSA, PORQUE ERAM DO MINISTERIO PUBLICO; 



    H) INSTAURAR INQUERITO NA POLICIA FEDERAL DE BRASILIA.



    DA-SE O VALOR DA CAUSA EM (R$ 1.000,00) UM MILREAIS 



    NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO. “



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º).



    A opção pelo mandado de segurança requer a prévia demonstração da liquidez e certeza do direito vindicado, ou seja, deve se apresentar manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.



    A leitura da petição inicial não permite aferir com clareza qual o direito do impetrante estaria a sofrer violação. Também da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica dos pedidos.



    Ademais, os atos apontados como coatores não foram devidamente individualizados e nem juntadas cópias dos mesmos. 



    Com efeito, o art. 10 da Lei n. 12.016/2009 dispõe que a petição inicial da ação mandamental será desde logo indeferida quando for inepta.



    O art. 330, I, § 1º, do Código de Processo Civil, por sua vez, firma que a peça preambular deve ser rejeitada quando não possuir os requisitos legais.



    Outrossim, a jurisprudência desta Corte é no sentido de não ser cabível mandado de segurança contra suas próprias decisões judiciais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais de abuso de poder, ilegalidade ou teratologia evidentes. Ilustra esse entendimento o MS 36.191 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de maio de 2020, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTEIRO TEOR DO ATO COATOR. MANDAMUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, salvo situações excepcionais de abuso de poder, ilegalidade ou teratologia patentes, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes. 



    2. Em igual sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. Precedentes. 



    3. In casu, o writ foi manejado, sem a apresentação do inteiro teor do decisium apontado como coator, contra decisium do Ministro Presidente desta Suprema Corte, que reiterando jurisprudência consolidada da Corte, negou provimento ao agravo regimental interposto pela ora agravante, nos autos do ARE 1.142.071/SP. 



    4. Consectariamente, primeiro, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. Segundo, a ausência da cópia do decisium apontado como coator fulmina o cabimento do mandamus proposto, mercê da firme jurisprudência desta Suprema Corte, a qual aduz que se trata de elemento indispensável à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 



    5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    Os atos apontados como coatores não apresentam os aludidos vícios. Incabível, assim, sua impugnação via ação mandamental.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5), por inépcia da petição inicial (CPC, art. 485, I), ficando prejudicada a análise do pedido de liminar.



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de junho de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator